Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial. O art. 320 estabelece, na sequência, que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar ausência dos requisitos ou que há defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo. A cessão do crédito não afasta a conclusão. Na essência, a empresa apelada atua como longa manus do banco. Acrescente-se que a autora também pode ser enquadrada como consumidora equiparada, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor-CDC.
4. O art. 14, caput, do CDC, dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. O parágrafo 3o prevê a inversão ope legis do ônus da prova. Ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova.
5. No caso, há verossimilhança nos fatos narrados pela autora. Para corroborar o alegado, a requerente apresentou comprovante da inscrição do seu nome em órgão de proteção de crédito e indicou a necessidade de inversão do ônus da prova. Assim, o ônus da prova quanto à inexistência do defeito do serviço prestado é da instituição financeira. Cabe ao réu a apresentação do contrato questionado. A sentença deve ser anulada.
6. Recurso conhecido e provido.